Tribunal: TJDFT
Processo: 0720200-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0720200-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: POSSIDIO ALMEIDA DE OLIVEIRA SOBRINHO DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão de ID 47479329, prolatada por este Relator ao analisar o pedido de antecipação da tutela formulado na peça recursal de ID 47022847. O embargante sustenta que a referida decisão padece de obscuridade por entender que não havia perigo de dano pelo fato de o Juízo de Primeira Instância ter condicionado a remessa dos autos à Contadoria Judicial à preclusão da decisão recorrida. Alega que na verdade “se extrai do trecho final do julgado agravado que: “Sem recurso pelo DF ou em caso de recurso recebido sem efeito suspensivo, EXPEÇAM-SE as RPVs, consoante os cálculos da exequente de ID 148166725.”” Assim, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para que seja afastada a obscuridade apontada, com reapreciação do pedido de efeito suspensivo apresentado pelo ente público, cujas razões são ora reiteradas em todos os termos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento de Embargos Declaratórios para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, sendo essa hipótese observada quando a decisão recorrida incorrer nas condutas descritas no art. 489, § 1o da mesma norma ou não apreciar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicáveis. Não assiste razão ao embargante, porquanto verifica-se que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau determinou: “Aguarde-se a preclusão desta decisão.” (antepenúltimo parágrafo da decisão de ID 153780113). Caso entendido pelo agravante a existência de eventual contradição na decisão de origem, não são os presentes embargos em agravo de instrumento o recurso próprio para esclarecimento da obscuridade, havendo preclusão consumativa para questionamento do aludido ponto na decisão. Assim, entendo não haver obscuridade, erro ou omissão na Decisão de ID 47479329 a serem sanados. Pelo exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 16 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator